Tribunal: STF
Processo: HC 234890
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 15, grifei): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A desclassificação do delito de roubo para o de furto e/ou o reconhecimento da ausência de uso de arma de fogo a partir da análise de gravação da conduta delituosa, é providência que não cabe em sede de habeas corpus. No curso da instrução devem ser sopesadas pelo magistrado todos os elementos de prova produzidos, não sendo o presente mandamus, consabidamente, a via adequada para reexame de fatos. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso em debate, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta – a vítima, em plena via pública, no período da manhã, foi abordada pelos agentes, os quais utilizando-se de arma de fogo (consoante filmagem das câmeras do local) para intimidá-la arrancaram-lhe cordão de ouro. Fez-se, ainda, referência ao fato de que o próprio paciente, além de confessar ser a pessoa que pilotava a moto, acrescentou, ainda, que conhece o coautor, Luiz Henrique, desde a infância e é do seu conhecimento que é pessoa envolvida com crimes e que, inclusive, já havia sido preso, “aceitando, a despeito de tudo isso, transportá-lo, realizar conversão proibida em via pública, aguardar o coautor – que desceu da motocicleta, entrou em luta corporal, tomou o cordão de ouro da vítima”, para, então, deixar o local do fato. Forçoso concluir, nessa linha de ideias, que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. 5. Outrossim, é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.



    Insiste a impetrante, porém, em suma, no pedido de revogação da ordem de prisão preventiva do paciente ou, ao menos, na sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, sob o argumento de que ausentes os requisitos legais para a custódia ante tempus, sobretudo porque, (i) além de ostentar condições pessoais favoráveis à liberdade, (ii) inexistente motivação idônea a lastrear o édito prisional, (iii) tendo havido, ainda, indevida inovação dos fundamentos, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do remédio heroico lá impetrado.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o mandamus não merece prosseguimento.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a impetrante não acostou aos autos documento indispensável para aferição do direito líquido e certo que assere ter sido violado.



    Com efeito, a despeito da documentação apresentada, olvidou-se a impetrante de instruir o feito com cópia da decisão incoativa exarada pelo Juízo de primeiro grau, o que é indispensável à plena compreensão e solução da matéria ventilada. É dizer, na hipótese, a instrução deficitária inviabiliza a escorreita análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, não é dever do Poder Judiciário, mas sim, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente